Tribunal: STF
Processo: HC 108426
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Excesso de prazo da instrução criminal. Razoabilidade: número de réus e complexidade do processo. Superveniência de sentença condenatória. Insubsistência da alegação de excesso de prazo.



    1. O excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento: HC 104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/8/2010; HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2ªTurma, DJ de 12/2/2010; HC 96775/PA, red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 28/5/2010.



    2. In casu, a complexidade da ação penal, envolvendo vários corréus presos em flagrante com mais de cinco quilos de cocaína e denunciados por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, indicam ser razoável a dilação do prazo de encerramento.



    3. A superveniente prolação de sentença condenatória torna insubsistente a alegação de excesso de prazo da instrução criminal, consoante entendimento desta Corte:  HC 103020/SP, rel. min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 6/5/2011; RHC 95207/PI, rel. min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 15/2/2011; HC 93023 AgR / RJ , rel. min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 24/4/2009.



    4. Ordem denegada.